Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de alimentos promovida por filha menor impúbere, nascida em 20/01/2016, pugnando pela fixação de alimentos em 30% dos rendimentos brutos do genitor. 1.1. Sentença de extinção por abandono de causa. 1.2. Apelo da autora para cassação da sentença e retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.
2. A lei processual, quando da inércia do autor em promover o andamento do feito, prevê a possibilidade de extinção do processo (art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil). Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.
3. A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, pressupõe a inércia do autor por 30 (trinta) dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, a teor do disposto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, bem como de seu patrono, que no presente caso é a Defensoria Pública, a fim de impulsionarem o feito.
4. No caso, apesar de restarem infrutíferas as tentativas de intimação pessoal da autora, para dar andamento ao feito, verifica-se que, o magistrado, cometeu error in procedendo, ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa, sem observar o decurso de prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como, por não ter regularmente promovido a intimação da Defensoria Pública. 4.1. Ademais, resta caracterizado o interesse processual da parte, uma vez que a Defensoria Pública vem agindo de forma diligente na condução processual. 4.2. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
5. Precedente desta corte: “(...) 1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa. 2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito. 3. O abandono da causa somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal após a intimação efetuada pelo juízo de origem. 4. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante vista pessoal, sob pena de configuração de nulidade 5. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias, pois a sentença fora proferida dois dias após o retorno do mandado de intimação pessoal não cumprido. Além disso, não houve a intimação da Defensoria Pública da determinação judicial para dar prosseguimento ao feito. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (00128066320128070006, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 31/5/2021).
6. Recurso Provido.